Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600435-82.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a

Num. 44535257 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando co

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600435-82.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos da Prestação de Contas nº 0600435-
82.2024.6.16.0048, que, considerando a ausência de extratos bancários e a não comprovação de
propriedade de veículo cedido para campanha, acolheu a manifestação ministerial, bem como o
parecer técnico conclusivo e, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata Sandra
Mara de Macedo Lima, referentes à campanha eleitoral de 2024. (Prestação de contas Eleitorais
prestadas apresentada por Sandra Mara de Macedo Lima, candidata ao cargo de vereador, pelo
Partido Podemos - PODE, no município de Tunas do Paraná, julgadas desaprovadas, tendo em
vista a a ausência de extratos bancários e a não comprovação de propriedade de veículo cedido
para campanha além da devolução da importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), ao Tesouro
Nacional, considerado recurso de origem não identificada, de acordo com o art. 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, o que deve observar o disposto na Resolução TSE nº 23.709/2022.). Suplente
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRA MARA DE MACEDO LIMA (RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SANDRA MARA DE MACEDO LIMA
VEREADOR (RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44535257
03/06/2025
21:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44535257 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.166

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600435-
82.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SANDRA MARA DE MACEDO LIMA VEREADOR
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRENTE: SANDRA MARA DE MACEDO LIMA
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO 2024. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVANTE CONTEMPORÂNEO DE
PROPRIEDADE DO VEÍCULO CEDIDO.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ÔNUS
DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA SUPRIR
FALHAS DE COMPROVAÇÃO. VALOR
INFERIOR A R$1.064,00. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que

Num. 44535257 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
desaprovou as contas de campanha da recorrente,
candidato ao cargo de vereadora nas eleições
2024, determinando a devolução de R$ 1.000,00
ao Tesouro Nacional devido ao recebimento de
recurso de origem não identificada, consistente na
ausência de comprovação de propriedade do
veículo cedido para uso em campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se
a não apresentação do CRLV atualizado enseja o
reconhecimento
da
irregularidade
e
a
desaprovação das contas, considerando que a
Justiça Eleitoral tem acesso a mecanismos por
meio dos quais é possível verificar a propriedade
de veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que a
cessão de bens estimáveis em dinheiro seja
acompanhada de instrumento de cessão e
comprovante de propriedade do bem, nos termos
dos arts. 21, II, e 58, II, como forma de assegurar
a rastreabilidade e a licitude dos recursos
utilizados na campanha.
4. A recorrente, ao ser intimada para sanar a
irregularidade, apresentou um CRLV referente ao
ano de 2020, que, embora demonstre a
titularidade passada do bem, não comprova a
propriedade contemporânea à campanha eleitoral
de 2024, sendo insuficiente para sanar a
irregularidade apontada.
5. Conforme jurisprudência, o comprovante de
propriedade de veículos cedidos para campanha
deve ser contemporâneo ao período eleitoral,
sendo inválida a apresentação de documentos
extemporâneos que não garantam a titularidade do
bem durante a campanha (TRE-PR, ED na PCE nº
060225205, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE de
31.01.2024; TSE, AgR-AI nº 0601937-86/PE,
Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 08.09.2020).
6. A ausência de comprovação da titularidade do
veículo cedido configura a utilização de recurso

Num. 44535257 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
de origem não identificada, o que, nos termos do
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, enseja
a
determinação
de
devolução
do
valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
7. O ônus de comprovar a regularidade das contas
é da candidata, que não pode transferir à Justiça
Eleitoral a responsabilidade de buscar, por meio
de sistemas como o Renajud, os dados necessários
para suprir a falta de documentação exigida.
8. No caso concreto, a irregularidade envolve
valor módico, inferior a R$ 1.064,00, o que
possibilita a aprovação das contas com ressalvas,
em
observância
aos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme
jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para aprovar
com ressalvas as contas.

Teses de julgamento: 1. A cessão de bens
estimáveis em dinheiro para uso em campanha
eleitoral deve ser comprovada mediante a
apresentação
de
instrumento
de
cessão
e
comprovante de propriedade contemporâneo ao
período eleitoral, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019. 2. A ausência de comprovação
contemporânea da propriedade do bem cedido
caracteriza recurso de origem não identificada,
ensejando a desaprovação das contas e a
determinação de devolução do valor ao Tesouro
Nacional. 3. O ônus de comprovar a regularidade
das contas é do candidato, não cabendo à Justiça
Eleitoral diligenciar para suprir a ausência de
documentação exigida. 4. A aprovação das contas
com ressalvas é possível quando a irregularidade
envolve valor inferior a R$ 1.064,00, nos termos
da jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, II; 25; 32; 58, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, ED na

Num. 44535257 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
PCE nº 060225205, Rel. Des. Julio Jacob Junior,
DJE de 31.01.2024; TSE, AgR-AI nº 0601937-
86/PE, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
08.09.2020; TSE, AgR-REspEl 0601306-61, rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques,
DJE
de
23.11.2020;
TRE-PR,
REl
nº
0600420-
97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 30/05/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SANDRA MARA DE MACEDO
LIMA contra a decisão do Juízo da 48ª Zona Eleitoral - Bocaiúva do Sul (id.
44469650), por meio da qual as contas relativas às eleições 2024 apresentadas
pela recorrente foram desaprovadas, com a determinação de devolução de R$
1.000,00 (mil reais) ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento de recursos
de origem não identificada.
Em suas razões (id. 44469656), a recorrente insurge-se exclusivamente contra a

Num. 44535257 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
determinação de devolução de valores, procedendo à juntada do contrato de
cessão, do Comprovante de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV
relativo ao veículo cujo uso lhe foi cedido (id. 44469658), assim como de
consulta consolidada junto ao site do Detran (id. 44469659), defendendo a
possibilidade da apresentação dos documentos em fase recursal e sua aptidão
para afastar a irregularidade.
Sustenta que a Justiça Eleitoral tem acesso a diversos mecanismos de consulta
para se certificar acerca da propriedade de veículos, a exemplo do Renajud,
sendo a desaprovação das contas em virtude da não apresentação do CRLV
medida desproporcional.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de
aprovar as contas prestadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44502445), sustentando
que a apresentação extemporânea do documento de propriedade do veículo não
tem o condão de sanar a irregularidade e que o documento juntado, relativo ao
ano de 2020, não é apto a comprovar a propriedade do cedido, restando
configurada a utilização de recursos de origem não identificada (RONI).
Tendo em vista o baixo valor da irregularidade, opina pelo conhecimento e
provimento parcial do recurso para aprovar as contas, com ressalvas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em 01/04/2025 (id. 44469654), e o recurso foi
interposto em 04/04/2025 (id. 44469656), sendo, portanto, tempestivo.

Num. 44535257 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereadora de Bocaiuva do Sul nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude
da não comprovação de propriedade de veículo cedido para uso em campanha.
A recorrente insurge-se contra a sentença afirmando que a desaprovação das
contas em razão da ausência do CRLV é medida desproporcional, pois a Justiça
Eleitoral tem mecanismos à sua disposição para verificar a propriedade dos
veículos.
A regularidade do recebimento de doações estimáveis em dinheiro consistentes
na cessão de bens para uso em campanha está condicionada à comprovação
documental da propriedade do bem cedido temporariamente, conforme disciplina
a Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o
responsável direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em

Num. 44535257 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
favor de candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;
[grifou-se]
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.

Logo, vê-se que a sentença recorrida está em conformidade com a norma que
prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem cedido de forma
gratuita, não bastando a mera alegação, contida no instrumento de cessão, de que
o doador é seu proprietário.
Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral e
desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÕES
E
OMISSÕES.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido
alega contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de
cessão de uso de automóvel.
3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido
não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não
tendo apresentado, por exemplo, mediante a apresentação do CRLV,
documento que, consoante ressaltou o MPE, poderia confirmar a propriedade
do bem e validar o contrato apresentado.

Num. 44535257 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com
pessoas físicas, era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades
dos respectivos bens (CRLV)" mormente porque, "sem a prova da
propriedade dos bens locados, não é possível assentar a regularidade dos
gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos,
julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).
[...]
9. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data 08/09/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
RELATÓRIO
FINANCEIRO
DE
CAMPANHA.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL.
APRESENTAÇÃO
COMPROVANTE
DE
CESSÃO
DE
VEÍCULO
POSTERIOR
À
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GASTO COM COMBUSTÍVEL SEM
REGISTRO DE VEÍCULO. DOCUMENTAÇÃO INCONSISTENTE.
RECEITA PARTICULAR TRANSFERIDA PARA CONTA FEFC. SOBRA
DE CRÉDITO DE IMPULSIONAMENTO. FEFC. OMISSÃO DE
DESPESAS. COMBUSTÍVEL. PAGAMENTO SEM TRÂNSITO DOS
RECURSOS PELA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
RASTREIO DA ORIGEM DO RECURSO. RONI. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL COM RECURSOS DO FEFC. CONTRATOS. EMENDAS.
RECOLHIMENTO DO VALOR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO
PERMANENTE SEM POSTERIOR ALIENAÇÃO E RECOLHIMENTO
DOS VALORES. FEFC. CONTA BANCÁRIA COM ATRASO NA
ABERTURA. DOAÇÃO DE RECURSO ESTIMÁVEL PROVENIENTE DE
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE RECIBO. GASTOS NÃO
INFORMADOS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL.
(...)
2. Os veículos que serão abastecidos durante a campanha eleitoral devem ser
registrados originariamente na prestação de contas, nos termos do art. 35, §
11, inc. II, letra "a", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2.1 Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis
em dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e
comprovante de propriedade do bem cedido, desde que seja realizada
originariamente. Precedentes.

Num. 44535257 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
(...)
11. Desaprovação das contas de campanha das eleições de 2022.
Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PCE nº060298483, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de
17/06/2024)

A despeito da regra supramencionada, a recorrente apresentou com o recurso o
CRLV do veículo relativo ao ano de 2020 (id. 44469658). Embora o documento
demonstre que àquela época o veículo realmente pertencia a Francisco Soares
Ribeiro, não é apto a comprovar que a propriedade continue sendo do doador.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS
PARA
AFASTAR
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O RESPECTIVO TERMO
DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE
DO BEM CONTEMPORÂNEO À CAMPANHA. JUNTADA DE TERMO
DE CESSÃO E COMPROVANTE DE LICENCIAMENTO DE 2020.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.
2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o
enriquecimento sem causa da União. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. A existência de doação estimável em dinheiro sem a respectiva declaração
de cessão/locação de veículos e do comprovante de propriedade do bem
indica omissão de receitas.
4. Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual
conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de veículos utilizados a
serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que
os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas, sendo

Num. 44535257 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
inválida a apresentação extemporânea do termo de cessão de veículo para
justificar a despesa realizada.
5. Na hipótese, o documento de propriedade do veículo, Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo-CRLV, exercício 2020, não é
contemporâneo à campanha eleitoral e não possui o condão de sanar a
irregularidade.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
(TRE-PR. ED na PCE nº060225205, Des. Julio Jacob Junior, DJE de
31/01/2024)

De igual forma, o extrato de Consulta Consolidada do Veículo apresentado (id.
44469659) também não é apto a comprovar a propriedade do bem. Isso porque, o
referido documento traz apenas o nome de quem realizou a consulta, Débora
Fonseca, advogada que subscreve o presente recurso, nada informando acerca do
proprietário do bem. O referido extrato comprova tão somente que o pagamento
do licenciamento relativo ao exercício de 2024 foi pago em 31/01/2025, o que
demonstra, uma vez mais, a desídia da recorrente que não apresentou o
documento que, ainda que emitido pelo órgão de trânsito posteriormente, seria
apto a comprovar a propriedade do bem.
Assim, não tendo sido apresentada documentação contemporânea hábil a
comprovar a propriedade do veículo cedido, não é possível verificar se a
titularidade do bem continua sendo do doador e, por consequência, qual foi a
origem do recurso vertido à campanha, situação capaz de caracterizar o
recebimento de recurso de origem não identificada e ensejar a determinação de
que o valor estipulado no contrato seja recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ressalto, ainda, que o ônus de comprovar a propriedade do veículo cedido é da
recorrente, que não pode pretender se eximir de sua responsabilidade delegando-
a à Justiça Eleitoral, principalmente quando não pleiteou em nenhum momento

Num. 44535257 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
junto ao juízo de origem que fosse realizada consulta ou diligência com essa
finalidade.
Não obstante o reconhecimento da irregularidade, a hipótese dos autos comporta
a aprovação das contas com ressalvas.
Com efeito, na sessão de julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o
entendimento, para as eleições 2024, no sentido de que os requisitos
estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, quais sejam "(a) os valores considerados
irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não são cumulativos.
Destarte, considerando que o valor estimado da cessão do veículo é de R$
1.000,00 (mil reais), ainda que tal valor corresponda a 28,33% do total da
movimentação financeira, a irregularidade atrai apenas a aposição de ressalvas.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a

Num. 44535257 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma apenas no que se

Num. 44535257 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
refere ao resultado do julgamento das contas, que devem ser aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para o fim de
aprovar as contas do recorrente com ressalvas, mantendo o reconhecimento da
irregularidade apontada e a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600435-
82.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SANDRA MARA DE MACEDO LIMA
VEREADOR, SANDRA MARA DE MACEDO LIMA - Advogada das RECORRENTES: DEBORA
FONSECA - PR59954 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44535257 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2025 21:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060321104702700000043476670
Número do documento: 25060321104702700000043476670
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/06/2025 13:16:41
SESSÃO DE 30.05.2025